Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-09.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-09.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANE MARY FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE UBAITABA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECIAL SOBRE NORMA MUNICIPAL GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município de Ubaitaba ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço, mas indeferindo o pedido de diferenças de adicional de insalubridade referentes ao período de outubro de 2016 a junho de 2019, por entender aplicável a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 903/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade devido à apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, no período compreendido entre outubro de 2016 e junho de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece no §3º do art. 9º-A que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

4. O Município de Ubaitaba não possui legislação específica sobre o adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde, aplicando-se, portanto, a norma federal especial em razão do princípio da especialidade.

5. A Lei Municipal nº 903/1995, que prevê o cálculo do adicional sobre o menor vencimento do quadro de pessoal, é norma genérica e anterior à criação da categoria dos agentes comunitários de saúde, não prevalecendo sobre a legislação federal específica.

6. A aplicação da norma federal não caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não há criação judicial de nova base de cálculo, mas mera aplicação da base já prevista em lei especial vigente.

7. A Constituição Federal, no art. 198, §5º, atribui à lei federal a competência para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, reforçando a aplicabilidade da Lei nº 11.350/2006.

8. O próprio Município passou a aplicar, a partir de julho de 2019, a base de cálculo prevista na norma federal, evidenciando o reconhecimento administrativo da sua obrigatoriedade, mesmo sem alteração legislativa municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Ausente legislação local específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade devido a agente comunitária de saúde deve observar o vencimento ou salário-base do servidor, conforme previsto no art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

2. A aplicação judicial da base de cálculo prevista na Lei nº 11.350/2006 não configura violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal nº 13.342/2016; Lei Municipal nº 903/1995, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 83567, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50069134320198130313, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 08.04.2025; TJ-SP, Recurso Inominado nº 10047269420228260562, Rel. Alexandre Batista Alves, j. 18.09.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 80009791620228050137, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001032-09.2019.8.05.0264
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
JANE MARY FERREIRA SANTOS
e
MUNICÍPIO DE UBAITABA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA